Tribunal: TJSP
Processo: 2233581-27.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
FASE DE ADMISSIBILIDADE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA OBJETO DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA DE RECURSO A SER JULGADO PELO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE PREVISTO NO ART. 978, §

Ementa:
FASE DE ADMISSIBILIDADE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA OBJETO DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA DE RECURSO A SER JULGADO PELO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE PREVISTO NO ART. 978, § ÚNICO, DO CPC

INCIDENTE NÃO ADMITIDO